Tribunal: TJBA
Processo: 8038588-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038588-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUDMILLA CASTRO DE JESUS Advogado(s): RAFAEL GARRIDO FRANK AGRAVADO: TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA Advogado(s):TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA, KARLA SANTOS DA CUNHA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de Ação de Procedimento Comum, sob o fundamento de que a parte agravante não teria comprovado a hipossuficiência financeira, apesar de supostamente intimada para tanto. A decisão agravada foi suspensa por decisão monocrática, a qual concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso. A parte agravada interpôs Agravo Interno contra essa decisão, o qual não foi conhecido por perda de objeto, diante do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão agravada observou o devido procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça; (ii) saber se a mera declaração de hipossuficiência, não infirmada por elementos concretos e sem a devida intimação para comprovação, autoriza a concessão do benefício; (iii) saber se a atuação de advogado sem remuneração, por vínculo familiar, descaracteriza a existência de contratação de “segunda banca” de advogados; (iv) saber se o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que concedeu a gratuidade de justiça perde o objeto diante do provimento definitivo do Agravo de Instrumento. III. Razões de decidir 3. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade com base em três argumentos: profissão liberal da parte, suposta contratação de dois escritórios de advocacia, e ausência de comprovação de hipossuficiência. 4. No entanto, a Agravante afirmou não ter sido intimada especificamente para comprovação da alegada hipossuficiência, como exige o art. 99, § 2º, do CPC. 5. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada diante de elementos concretos e após a intimação da parte para esclarecimentos. 6. A alegação de que um dos advogados atua pro bono por laços familiares, se verdadeira, afasta o argumento de que a contratação de duas bancas caracteriza capacidade financeira. 7. Documentos apresentados pela Agravada demonstram que a Agravante é dentista e empresária individual, mas tais elementos, isoladamente, não são suficientes para comprovar a inexistência de hipossuficiência, sobretudo diante da juntada de comprovantes de renda e da alegação de instabilidade financeira. 8. A decisão monocrática corretamente reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano, ao conceder liminarmente o benefício da justiça gratuita. 9. O julgamento definitivo do Agravo de Instrumento esvazia o objeto do Agravo Interno, que visava à revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural deve observar o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, com intimação prévia da parte para comprovar sua alegada hipossuficiência. 2. A existência de profissão liberal ou de empresa individual não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 3. atuação de advogado sem ônus financeiro, por vínculo pessoal, não caracteriza contratação de segunda banca apta a afastar a presunção de hipossuficiência. 4. A decisão colegiada que julga o mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que lhe concedeu efeito suspensivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8006590-12.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 28.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038588-51.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante LUDMILLA CASTRO DE JESUS e como Agravada TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em julgar PREJUDICADO o Agravo Interno, bem como CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora